Tribunal: TJMT
Processo: 1009305-07.2020.8.11.0002
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009305-07.2020.8.11.0002

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Defeito, nulidade ou anulação]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[J.C.P. DE SOUSA & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 01.893.490/0001-65 (APELADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), JOAO CARLOS PEREIRA DE SOUSA - CPF: 241.978.582-72 (APELADO), ECLAIR FRANCISCA DE OLIVEIRA SOUSA - CPF: 779.620.951-72 (APELADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), REGINA LUCIA LEQUE BEZERRA - CPF: 469.183.611-04 (TERCEIRO INTERESSADO), EVANDRO NABI BEZERRA DE ALCANTARA - CPF: 734.684.101-82 (ADVOGADO), EVANDRO NABI BEZERRA DE ALCANTARA - CPF: 734.684.101-82 (ASSISTENTE), REGINA LUCIA LEQUE BEZERRA - CPF: 469.183.611-04 (APELANTE), EVANDRO NABI BEZERRA DE ALCANTARA - CPF: 734.684.101-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL – LEILÃO EXTRAJUDICIAL – NULIDADE RECONHECIDA EM JULGAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – SENTENÇA JULGA PROCEDENTE O PEDIDO ANULATÓRIO, EM DECORRÊNCIA DA EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA – RAZÕES QUE SUSTENTAM LEGALIDADE DO ATO EXPROPRIATÓRIO - FALTA DE DIALETICIDADE CONFIGURADA – VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO PARA A PURGAÇÃO DA MORA – MATÉRIA QUE NÃO DELIBERADA NA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL EVIDENCIADA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Não comporta conhecimento o recurso que não ataca as razões de decidir do pronunciamento judicial que pretende ver reformado, em franca inobservância ao princípio da dialeticidade.

Não se conhece do recurso que ataca questões não deliberadas pela sentença, por manifesta ausência de interesse recursal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Banco Bradesco S.A.
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação de Nulidade de Ato Jurídico C/C Anulação/Suspensão de Leilão

ajuizada por
João Carlos Pereira de Sousa e Outro,
para anular o leilão extrajudicial do imóvel, registrado sob o n.º 11.276 no CRI daquela Comarca em favor do Banco Bradesco S/A. Por conseguinte, pelo princípio da sucumbência, condenou o banco réu e terceira interessada ao pagamento das custas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, com as ressalvas do art. 98, §3º, do CPC, em relação à terceira interessada, porque é beneficiária da AJG.

Nas razões recursais, o banco sustenta a legalidade dos procedimentos administrativos adotados para notificação da parte autora/recorrida para purgar a mora, bem como para tomar conhecimento acerca do leilão extrajudicial.

Afirma que a consolidação da propriedade sobre o imóvel decorreu de exercício regular de direito, nos moldes regulados pela Lei nº 9.514/97, e obedecendo aos preceitos estabelecidos pela referida norma.

Explica que, uma vez que oportunizada a purgação da mora, sem que a providência seja efetivada pelo devedor no prazo legal, automaticamente se extingue o débito autoral, inaugurando, para o credor, o direito à recuperação de crédito, por meio de duas cerimônias de leilão extrajudicial.

Assevera que todas as exigências administrativas para a realização do leilão do imóvel foram cumpridas, uma vez que houve a tentativa de comunicação pessoal e publicação em edital por três vezes para notificação dos devedores, sem sucesso.

Argumenta que a legalidade da consolidação do imóvel foi reconhecida, restando debatida apenas a formalização do leilão extrajudicial, de modo que, não sendo acolhida a total improcedência da ação, a sentença deve ser reformada parcialmente, para que seja declarada a nulidade apenas do leilão extrajudicial.

As contrarrazões vieram ao id. 169685794.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso não comporta conhecimento, por total ausência de dialeticidade!

Ao analisar a questão posta em julgamento, o magistrado singular julgou procedentes os pedidos autorais, porque reconheceu a eficácia preclusiva da coisa julgada, na medida em que a nulidade do ato expropriatório foi reconhecida por ocasião do julgamento proferido no Recurso de Agravo de Instrumento nº

1004053-92.2021.8.11.0000, cujo acórdão transitou em julgado sem desafiar qualquer recurso.

A sentenciante explicou que, uma vez decidida a matéria de fundo, mostrava-se descabida qualquer discussão acerca da validade do ato público, razão pela qual julgou procedente a ação.

Não obstante tenha sido esta a razão de decidir, o apelante se resumiu sustentar a legalidade do procedimento expropriatório, sem, contudo, rebelar-se contra o reconhecimento da eficácia preclusiva da coisa julgada, que serviu de fundamento para a procedência da demanda.

Dito de outro modo, a apelante não combateu as razões de decidir do pronunciamento judicial que pretende ver reformado, em franca inobservância ao princípio da dialeticidade, circunstância que conduz ao não conhecimento do recurso.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DO CONTEÚDO DA DECISÃO ATACADA. INEFICÁCIA COMO MEIO DE MODIFICAÇÃO DO PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ENUNCIADOS SUMULARES 284/STF E 182/STJ. MATÉRIA SUBMETIDA AO RITO DO ART. 543-C DO CPC. SOBRESTAMENTO DOS PROCESSOS EM CURSO NO STJ. DESNECESSIDADE. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. À parte incumbe manifestar a sua irresignação com dialética suficiente para evidenciar eventual desacerto do pronunciamento atacado, sob pena de, não o fazendo, ter o seu recurso fadado ao insucesso. Aplicação do princípio da dialeticidade e do enunciado sumular 284/STF. 2. “É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada” (Súmula 182/STJ)...
(STJ - AgRg no Ag: 1419927 CE 2011/0107491-8, Relator: Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, Data de Julgamento: 02/05/2013, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/05/2013)

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – RAZÕES DO RECURSO DESCONEXAS AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA AGRAVADA – REQUISITOS FORMAIS PREVISTOS NO ARTIGO 524, I E II, DO CPC – DESATENDIMENTO – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO. O recurso não merece ser conhecido quando suas razões não guardam relação com a decisão recorrida, pois, conforme o princípio da dialeticidade, não basta manifestar a inconformidade, o recorrente tem que apresentar razões que guardam relação com a decisão recorrida, indispensável, inclusive, para que a parte contrária exerça o contraditório.
(TJ/MT - AgR, 59523/2014, DES.DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 16/07/2014, Data da publicação no DJE 23/07/2014) (sem grifo no original)

Impende registrar que não foi inaugurada qualquer discussão acerca da validade da intimação para a purgação da mora, porquanto não constituiu objeto da pretensão autoral, de modo que, neste ponto, o recurso não merece sobrepujar ao juízo de prelibação, por manifesta ausência de interesse recursal.

Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, por violação ao princípio da dialeticidade e por falta de interesse recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023